Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0704004-72.2020.8.07.0000 Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A Agravado: Richard Jorge do Nascimento Martins dos Santos Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL Vistos etc., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Dano Moral, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Por meio do despacho de ID 14529845, foi concedido o prazo de cinco dias para que o agravante sanasse o vicio apontado, esclarecendo o motivo pelo qual o preparo foi recolhido em valor inferior ao atualmente exigido pelo e. TJDFT e trazendo aos autos a comprovação de recolhimento da guia de preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Conforme certidão de ID 14890454, decorreu o prazo em manifestação do agravante. .É o breve relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil em vigor, confere ao relator a incumbência de não conhecer de recurso, caso seja inadmissível, prejudicado, ou não tenha se reportado aos fundamentos da decisão recorrida. O parágrafo único do dispositivo determina a intimação do agravante para sanar o vício ou complementar a documentação, no prazo de cinco dias, antes que se profira decisão pela inadmissibilidade. O novo normativo possibilitou à parte sanar o vício, contudo, se não atendida a ordem, impôs a norma processual a pena de deserção, sem que se possa conceder nova oportunidade. In casu, mostra-se, presente vício insanável que, por sua vez, impede a admissibilidade recursal, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo no prazo estipulado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. P. I. Carmelita Brasil Relatora